Tribunal: STF
Processo: RE 1349043
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA — CONTRATAÇÃO DE AGENTES PARA CAPSi DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ — NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA E SEPARAÇÃO DOS PODERES. 



    1. É possível, em tese, decisão judicial que implique a imposição de obrigação de fazer por parte da Administração; mas essa não pode ser a regra. A separação de Poderes propicia que as políticas públicas fiquem sob o comando do Executivo, único que dispõe da possibilidade de — avaliando a integralidade das necessidades coletivas em comparação com os recursos disponíveis — eleger as prioridades. Apenas em casos extremos, de omissão que se torne praticamente um abuso de direito, negligenciando injustificadamente valores constitucionais, a intervenção jurisdicional não é apenas admissível, mas imprescindível. 



    2. O Ministério Público demanda o incremento da estrutura de pessoal do Centro de Atendimento Psicossocial Infanto-Juvenil do Município de Itajaí, ponderando haver diretriz do Ministério da Saúde que arrola um quantitativo mínimo de servidores. A norma do órgão superior do SUS, todavia, tem natureza programática e não vincula de forma direta a municipalidade quanto à ordenação de seus agentes. Além disso, há obstáculos insuperáveis à imposição da contratação imediata pela Fazenda Pública: não se sabem especificamente (a) o impacto orçamentário da medida, (b) a proporção do incremento no limite de gastos com pessoal e (c) se há cargos vagos disponíveis para imediato provimento. 



    3. Recurso desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 2º; 6º; 196 e 197, da Constituição Federal. 



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina “pelo não conhecimento do recurso extraordinário.”. O referido parecer ficou assim ementado:



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pleito que busca determinar o recorrido que contrate, nomeie ou realoque profissionais na composição de equipes de CAPSi em Itajaí/SC. 



    1. A pretensão apresentada exige revolvimento de prova pois evidenciado no acórdão recorrido que não foi demonstrado pelo ora recorrente situação que justificasse a interferência do Poder Judiciário nas políticas públicas executadas pelo Executivo local. 



    2. Mostram-se reflexas as alegadas violações às normas constitucionais indicadas pelo recorrente. 



    3. Ausente prequestionamento da matéria constitucional objeto do RE. 



    4. A preliminar de repercussão geral trouxe argumentos genéricos incapazes de evidenciar que a discussão tratada nesses autos ultrapassa os interesses das partes envolvidas. 



    5. Pelo não conhecimento do recurso extraordinário.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que, conforme bem apontado no douto parecer do Ministério Público Federal, o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentado nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. 



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente